Tribunal: TJDFT
Processo: 0020316-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("c").

2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.

3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.

4. Deve ser valorada de forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo concurso de agentes, o que causa maior dificuldade de defesa para a vítima.

5. A personalidade do agente merece valoração negativa quando os depoimentos das testemunhas revelam sua índole, comportamento e temperamento violentos e agressivos, demonstrados por depoimentos das testemunhas nas fases extrajudiciais e judiciais.

6. Restando caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base quanto à valoração das circunstâncias judiciais, imperiosa sua correção e o consequente redimensionamento da pena corpórea.

7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.